Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701988-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DANIEL FERNANDES VANDERLEI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais movida em face de DANIEL FERNANDES VANDERLEI, indeferiu a tutela provisória de urgência na parte que objetivava impor ao requerido a obrigação de não fazer, consistente na interrupção da reprodução e comercialização dos referidos materiais didáticos, sob pena de multa. Informa o agravante que ajuizou a presente ação com objetivo de fazer cessar o crime de contrafação praticado pelo agravado e, embora tenha o magistrado reconhecido a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência, negando, justamente, o único pedido direcionado especificamente ao requerido. Esclarece que o bloqueio do perfil na rede social deferido é importante para a efetividade da medida inibitória, porém, não se mostra suficiente, uma vez que pode o requerido, facilmente, cadastrar outro perfil, com título e nome de usuário familiar, para dar continuidade à prática delituosa. Defende que, após a rejeição dos embargos, houve omissão quanto à obrigação de não fazer e a fixação da multa, ressaltando que o combate à pirataria é relevante não somente para a parte agravante, mas também para toda a sociedade. Tece considerações acerca do direito autoral e da necessidade de auxílio do Poder Judiciário para protegê-lo efetivamente, destacando a importância do deferimento conjunto das medidas pleiteadas e o descabimento da posição restritiva adotado pelo Juízo. Salienta a demonstração do fumus boni iuris pelo robusto conjunto probatório acostado aos autos e, também, do periculum in mora, decorrente das consequências advindas da prática da contrafação, não somente para a parte agravante, mas para toda a sociedade. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela recursal para impor à parte agravada a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte agravante, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID 62907347). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I).Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão inicial que deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida: A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. Como dito anteriormente, a parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. A prova documental juntada na petição inicial é suficiente para demonstrar a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Lamentavelmente, a parte requerida adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora A parte requerida utiliza inclusive o logo de identificação do Gran Cursos Online para comercializar os produtos e demonstrar fidedignidade do material. Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. O perigo de demora do provimento centra-se na possibilidade de diuturna ofensa ao direito de propriedade e a continuidade de permissão da prática de ilícitos por parte da requerida. Certamente, haverá enorme dificuldade de citação pessoal, pois os requeridos vão criar obstáculos. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. O bloqueio do site será suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita. Restam indeferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida. O sigilo encontra fundamento na Lei Complementar no 105/01. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “https://www.facebook.com/profile.php?id=100091667822582&amp;mibextid=ZbWKwL”. Oficie-se à META PLATFORMS INC. para que proceda com o bloqueio e a suspensão da conta Com fundamento no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, oficie-se ao: - NU PAGAMENTOS S/A para que se obtenha os dados cadastrais da conta que possui a chave PIX atrelada ao telefone 19- danielfernandesvanderlei@gmail.com, ou seja, postula-se a informação dos dados do titular da conta (nome, CPF e endereço); e... Inconformada, a parte requerente opôs embargos de declaração para fins de manifestação quanto à obrigação de não fazer a ser imposta à parte requerida, omissão não reconhecida pelo magistrado, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 20179553. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. O autor sustenta que houve omissão deste juízo quanto ao pedido de imposição ao réu da obrigação de não fazer, sob pena de multa. Contudo, a decisão embargada menciona que: O bloqueio do site será suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita. Dessa maneira, a concessão da tutela de urgência limitou-se ao pedido de suspensão da conta. Ou seja, entendeu-se que a suspensão da conta, por si só, já seria suficiente para alcançar o objetivo almejado. Inclusive restou consignado acerca da dificuldade de se localizar os requeridos, o que reflete também na dificuldade de imposição de obrigação de fazer: Certamente, haverá enorme dificuldade de citação pessoal, pois os requeridos vão criar obstáculos. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID 201964121. Intime-se. Depreende-se da decisão acima destacada, que entendeu o magistrado ser suficiente o bloqueio do site para evitar a continuidade da prática delitiva e, dada a provável dificuldade de citação pessoal do requerido, a imposição da obrigação de não fazer ao requerido também se apresentaria complicada. Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo, entendo adequado o deferimento da medida pleiteada, ainda que condicionada à citação da parte requerida. De certo que os entraves surgidos, quando da tentativa de localização do requerido para fins de citação, atrasarão a ciência quanto à obrigação de não fazer e, em consequência, a incidência da multa estabelecida no caso de descumprimento. Todavia, eventual retardamento na citação não pode constituir óbice ao deferimento da tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da medida, sob pena de premiar a parte contrária. Vale lembrar que, na hipótese em comento, o objetivo da medida requerida é fazer cessar a prática delitiva de reprodução de materiais didáticos não autorizada, em todas as suas formas. A imposição de obrigação de não fazer direcionada especificamente ao requerido, autor do ilícito, se afigura útil, efetiva e adequada e pode, sim, no entender deste Relator, evitar a continuidade do delito. Citado, o requerido terá ciência, desde logo, da medida já deferida e da possibilidade de incidência de multa, no caso de descumprimento. Do contrário, nada impedirá que continue atuando, de outras formas, na reprodução e venda ilegal do material da parte requerente. In casu, evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo da demora, como reconhecido na própria decisão impugnada, autorizando, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para impor ao requerido/agravado a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte Agravante por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator